Tribunal: TCU
Processo: 028.138/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8917/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada a partir de documentos encaminhados pela Controladoria-Geral da União (CGU) sobre os indícios de irregularidade na licitação e na execução do Contrato n.o 16/2012 celebrado entre a Agência Espacial Brasileira (AEB) e a Constran S/A Construções e Comércio sob o valor de R$ 80.697.050,97 para a execução das obras complementares do Aeródromo do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) e da via de acesso entre o aeródromo e a sede do CLA (Peça 1); Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, em linhas gerais, os referidos documentos da CGU apontariam os indícios de irregularidade no processo licitatório, além da existência de sobrepreço sob o montante de R$ 38.549.273,22 (data-base: novembro de 2012), equivalendo a 47,8% do valor contratual; Considerando que, por intermédio do Despacho acostado à Peça 7, foi acolhida a proposta da unidade técnica (Peça 5) e determinada a realização de diligências e de inspeções em prol da apuração das falhas noticiadas pela CGU; Considerando que, a partir das respostas encaminhadas pela AEB, a SeinfraRodovia assinalou que, em 25/11/2013, a AEB teria acatado o pedido de rescisão contratual amigável feito pela Constran e determinado a anulação do aludido Contrato n.o 16/2012 em face das nulidades identificadas no projeto executivo tendentes a macular a licitação e o subsequente contrato; Considerando que, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei n.o 8.666, de 1993, a AEB teria decidido pela indenização em prol da contratada sob o valor de R$ 2.176.090,01 ante os itens de serviço prestados no âmbito do aludido contrato, descontando o valor de R$ 1.233.468,90 já anteriormente pago, de tal modo que teria resultado o saldo residual de R$ 942.621,11; Considerando, todavia, que a unidade técnica assinalou, a partir dos elementos enviados pela AEB ao TCU, que a primeira e a segunda medição sob os valores de R$ 1.298.992,36 e R$ 1.547.286,00, respectivamente, totalizariam o montante de R$ 2.846.278,36, mas esse valor diferiria da indenização prevista no distrato; Considerando que, diante disso, a unidade técnica realizou as novas diligências junto à AEB e à CGU para enviar, respectivamente, a memória de cálculo acompanhada da documentação comprobatória dos valores pagos à empresa a partir da anulação do Contrato n.o 16/2012, além da análise dos valores pagos à referida empresa; Considerando que, em sua resposta, a AEB informou que, em acolhimento ao apontamento feito no relatório da CGU, teria sido realizada a posterior análise sobre as referidas medições e, dessa maneira, teria sido glosado o valor de R$ 1.213.633,63, já que a entidade teria promovido os pagamentos sob o montante de R$ 2.846.278,36, ao passo que o valor correto apurado pela GCU seria de R$ 1.671.580,09 (Anexos 3 e 3A à Peça 32); Considerando, ainda, que a AEB teria esclarecido que, mediante o confronto dos valores solicitados pela Constran com os valores levantados pela CGU, teria aprovado o valor de R$ 2.176.090,01 a título de ressarcimento dos custos incorridos até a data do encerramento contratual, rejeitando a pretensão da Constran no sentido de receber o montante de R$ 3.493.820,01; Considerando que, antes de efetuar a aludida indenização, a AEB teria subtraído o valor de R$ 1.233.468,90 (valor pago a maior nas medições) e, assim, teria indenizado, no distrato, o valor residual de R$ 942.621,11 em consonância com os valores aprovados pela CGU (Anexo 4 à Peça 32); Considerando, enfim, que, a partir dos comprovantes de pagamento acostados à Peça 32 (p. 47-51) e do Ofício 142/2014/DPOA expedido pela AEB e endereçado à Constran S/A (Peça 32, p. 53), teria restado comprovado o pagamento sob o montante de R$ 942.621,11 como indenização pelo distrato; Considerando que, após a análise final do feito, a SeinfraRodovia assinalou que a AEB teria logrado êxito em demonstrar que teria observado os apontamentos feitos no relatório da CGU e teria, tempestivamente, afastado o cogitado sobrepreço apontado no contrato firmado com a Constran S/A; Considerando, diante de todo o exposto, que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotar a sua procedência, sem prejuízo de anotar o superveniente saneamento das falhas apontadas no relatório da Controladoria-Geral da União; Considerando, todavia, que, além da aludida anulação do contrato firmado entre a AEB e a Constran S/A, teriam sido saneados os apontamentos feitos no relatório da CGU e originadores da presente representação, corrigindo, tempestivamente, o cogitado sobrepreço apurado no aludido contrato, e, assim, o TCU pode conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada ante a perda de objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso II e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação, para, no mérito, assinalá-la como prejudicada por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 028.138/2014-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Controladoria-Geral da União (CGU). 1.2. Entidade: Agência Espacial Brasileira (AEB). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Controladoria-Geral da União e à Agência Espacial Brasileira, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo em sintonia com o art. 169, V, do RITCU.